Tribunal: TJBA
Processo: 8025794-03.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025794-03.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: 4ª Defensoria Pública de Porto Seguro e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: 1ª Vara Criminal - Porto Seguro Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES – SUPERADA A ALEGAÇÃOD E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR INCOATIVA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EFETIVADO NO PRIMEIRO GRAU E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA DATA PRÓXIMA - DECRETO PREVENTIVO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA RESPALDAR A SEGREGAÇÃO DOS PACIENTES – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO COMPROVADA – RISCO À ORDEM PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCARACTERIZADO – HABEAS CORPUS DENEGADO. I - De acordo com as investigações, a vítima teria sido alvejada e morta por disparos de arma de fogo que partiram do veículo Peugeot, cor branca, placa RTAOB18/MG. Tais informações foram repassadas por populares que presenciaram os fatos e, diante desses dados, a polícia iniciou a busca pelo referido automóvel, que foi identificado e acompanhado durante trajeto na BR-367. Ao realizar a abordagem no carro, descobriu-se que os dois pacientes estavam no interior do veículo, sendo que um deles guiava o automóvel, razão pela qual foram presos em flagrante, em 31/05/2022, e a prisão foi convertida em preventiva. Apurou-se também que o delito seria uma forma de represália ao ofendido, o qual teria denunciado, por homicídio e sequestro de menor, a ex companheira de um dos líderes da facção criminosa denominada PCE (Primeiro Comando de Eunápolis). II – A suposta morosidade do aparato estatal restou superada, pois além da finalização das investigações, comprovada pela deflagração da persecução penal com o recebimento da denúncia, houve a designação de audiência para a data de 05/10/2022, revelando que a fase instrutória já possui um marco temporal para ser concluída. III - Em relação à fundamentação da decisão vergastada, esta encontra-se lastreada em argumentação consistente. A gravidade em concreto do delito perpetrado resta evidenciada a partir da análise das circunstâncias em que o homicídio ocorreu. Nessa toada, a autoridade coatora noticiou que o crime foi cometido na região central da cidade de Porto Seguro/BA e no período da tarde, amedrontando a população local. Além disso, o magistrado faz menção aos depoimentos prestados na etapa investigativa, ao laudo de necropsia e ao fato de que um dos pacientes possui outras ações penais em curso em face de si, o que pode indicar “envolvimento em facção criminosa”. Por outro lado, embora o outro suplicante seja primário e não esteja respondendo a outra ação de natureza criminal, segundo as apurações iniciais, ele estava na companhia do corréu no momento do delito, de forma que o homicídio teria sido cometido em concurso de agentes. Assim, resta evidenciada a periculosidade de ambos os denunciados, sendo que a liberdade dos acusados, nesse momento, representa risco efetivo à ordem pública sob a perspectiva de reiteração delitiva. IV - Por derradeiro, cumpre destacar que circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar o aludido aprisionamento. Tampouco as medidas cautelares previstas no art. 319 são pertinentes para conter o comportamento violento dos suplicantes, nos termos das razões acima delineadas. V - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº8025794-03.2022.8.05.0000 – PORTO SEGURO/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8025794-03.2022.8.05.0000 da Comarca de Porto Seguro/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ANDERSON SANTANA DA FONSECA e ACCSON OLIVEIRA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)